Tribunal: TJMT
Processo: 0001717-97.2018.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-05
Data de publicação: 2020-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0001717-97.2018.8.11.0078
EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
EMBARGADO: EDSON CARRIJO RODRIGUES
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Ante a notícia de transação e renúncia ao prazo recursal (ID n°. 48994538), dê-se baixa com as anotações de estilo.
Cuiabá, 03 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator